Tribunal: TJSP
Processo: 0001030-17.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ERRO GROSSEIRO
Na forma expressa do art. 1.015 do CPC, contra a decisão proferida quando da solução do incidente de desconsideração de personalidade cabe o recurso de agravo de instrumento. Interposição de recurso de apelação que configura erro grosseiro, não se justificando a aplicação do princípio da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ERRO GROSSEIRO
Na forma expressa do art. 1.015 do CPC, contra a decisão proferida quando da solução do incidente de desconsideração de personalidade cabe o recurso de agravo de instrumento. Interposição de recurso de apelação que configura erro grosseiro, não se justificando a aplicação do princípio da fungibilidade pela ausência de dúvida objetiva.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001030-17.2018.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante FREIRECOM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado JOÃO PAULO DA
SILVA MATOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001030-17.2018.8.26.0236
VOTO 27360
APELANTE: FREIRECOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADO: JOÃO PAULO DA SILVA MATOS
INTERESSADO: AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ADHMAR
BENETTON JUNIOR, AUTO LOCADORA VECTOR LTDA. E OUTROS
COMARCA: IBITINGA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. GLARISTON RESENDE
(cra)
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO DECISÃO DO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

ERRO GROSSEIRO
Na forma expressa do art. 1.015 do CPC, contra a decisão
proferida quando da solução do incidente de desconsideração de
personalidade cabe o recurso de agravo de instrumento.
Interposição de recurso de apelação que configura erro grosseiro,
não se justificando a aplicação do princípio da fungibilidade pela
ausência de dúvida objetiva.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 441/443
declarada às fls. 448, cujo relatório se adota, que ACOLHEU o incidente e DEFERIU o
pedido de DESCONSIDERAÇÃO da personalidade jurídica da empresa executada e das
demais empresas do mesmo grupo econômico, determinando a responsabilização solidária
dos sócios, determinando o prosseguimento da execução.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que existem elementos de convicção que
apontam para uma confusão patrimonial, desvio e intenção de ocultar bens, mormente
quando os executados são sócios majoritários, detentores da quase totalidade do capital
societário de referidas empresas, situação que, por si só, autoriza que os efeitos da
obrigação primitiva sejam estendidos aos bens de outras empresas do mesmo grupo
econômico, ou a bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, à luz
do artigo 50 do Código Civil. Disse que as sucessivas empresas foram abertas contendo a
participação dos referidos sócios, sendo lógico e certo que, para a abertura de cada
empresa, houve a necessidade de integralização de capitais, utilização de expertise, de
fundo de comércio, imóveis, os quais eram patrimônios anteriores (tendo em vista que a
nova empresa ainda não existia), já existentes, o que demonstra as várias migrações
sucessivas destes patrimônios, e a grande confusão patrimonial entre as empresas, em que

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001030-17.2018.8.26.0236
VOTO 27360
novas iam surgindo ao mesmo tempo que definhavam as antigas.
Irresignada, apelou a FREIRECOM LTDA., uma das empresas incluídas no
polo passivo em virtude da decisão proferida.
Aduziu, em suma, que conforme alegou em sua contestação, é pessoa
evidentemente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a devedora
original Agrabens cedeu a participação no grupo de consórcios para a Primo Rossi Ltda.,
junto a quem o credor deveria ter se habilitado. Argumentou, assim, pela reforma da r.
decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, por se tratar de
parte representada por advogado indicado pelo Convênio OAB/ Defensoria, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado
por João Paulo em ação de rescisão de contrato com pedido de restituição de valores
também por ele ajuizada, ora em fase de cumprimento de sentença. Infrutífera a tentativa de
satisfação de seu crédito, distribuiu este incidente.
Em sua inicial o apelado pretendeu ver incluídas no polo passivo, uma série de
pessoas jurídicas, bem como os respectivos sócios, que estariam agindo em conluios
sucessivos a fim de evitar o cumprimento de suas obrigações. Acolhida a pretensão e
reconhecido o abuso da personalidade jurídica, apenas a corré FREIRECOM interpôs
recurso, sustentando ilegitimidade.
De plano, nota-se que contra a decisão proferida quando da solução do
incidente de desconsideração de personalidade caberia, de acordo com expressa
disposição legal, o recurso de agravo de instrumento, conforme se verifica:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
(...)
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001030-17.2018.8.26.0236
VOTO 27360
Interposto recurso de apelação, ainda que no prazo do agravo uma vez que o
NCPC unificou os prazos de interposição de recursos, com exceção apenas dos embargos
de declaração não há meios de se aplicar o princípio da fungibilidade em favor do ora
recorrente.
Primeiro pelo fato de que as demais pessoas jurídicas atingidas pela r. decisão
se utilizaram do recurso próprio, interposto o agravo de instrumento respectivo, como se nota
das cópias dos autos.
A segunda razão que desautoriza o conhecimento deste recurso é o de que,
para aplicação da fungibilidade, não deve haver erro grosseiro, e este é flagrante no caso
dos autos. Eventual evocação de tal princípio pressupõe tanto a existência de dissenso
jurisprudencial sobre o tema (a chamada “dúvida objetiva” sobre qual seja o recurso cabível
contra determinada decisão), quanto efetivo respeito ao prazo recursal do expediente
entendido como correto pelo Juízo. No caso em estudo, forçoso reconhecer que não se
possa falar em divergência jurisprudencial sobre o tema, o que leva a entender como
totalmente prejudicado, portanto, aspecto referente a presença da denominada “dúvida
objetiva”, porque inexistente. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
INCIDENTE DE desconsideração da personalidade jurídica - JUÍZO -
acolhimento - NATUREZA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO
CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 136 E
1015, IV, DO CPC - PRECEDENTES DA CORTE - APELAÇÃO -
INADMISSIBILIDADE. APELO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. (TJSP;
Apelação Cível 0000381-52.2018.8.26.0236; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Como bem observou o i. Desembargador prolator do v. acórdão acima
destacado:
A norma processual é expressa quanto à natureza da decisão proferida em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É interlocutória,
impugnável por agravo de instrumento. A interposição de apelação é erro
grosseiro, impeditivo até mesmo de se aplicar o princípio da fungibilidade. O
recurso é inadequado e não merece conhecimento.
Assim, se a apelante interpôs recurso pela via errada, pois, como já se disse é

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0001030-17.2018.8.26.0236
VOTO 27360
interlocutória e comporta agravo de instrumento a decisão que decide o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, incabível aplicar ao caso o princípio da
fungibilidade, vez que não havia dúvidas quanto ao recurso cabível.
Destarte, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do recurso interposto, pela
inadequação da via eleita.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora